Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. processo de execução. cédula de crédito bancário. cláusula de eleição de foro PREVISTA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DE UMAS DAS PARTES OU COM O LOCAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.879/2024. NORMAS JURÍDICAS. NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. ART. 14 DO CPC. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, após reconhecer o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial, promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, local do domicílio do devedor. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou a não ocorrência da hipótese de escolha aleatória de foro, diante da existência de cláusula de eleição de foro livremente pactuada, prevista no instrumento negocial, bem como a ausência de prejuízo processual para as partes em decorrência da aplicação do dispositivo convencional aludido.
2. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo. 2.1. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, especificamente nas hipóteses de formalização de cláusula de eleição de foro.
3. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de se atentar para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 3.1. Essas considerações, até então enunciadas como orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações promovidas no Código de Processo Civil pela Lei no 14.879/2024, tratando-se de regra cogente.
4. A regra prevista no § 1o do art. 63 do CPC passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos de correlação necessária com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 4.1. A regra prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico objeto do litígio, consiste em escolha aleatória, o que configura prática abusiva, a justificar a declinação da competência de ofício. 4.2. Essas normas jurídicas têm natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive nos casos de processos em curso.
5. O foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido por meio de cláusula constante no instrumento do negócio jurídico celebrado pelas as partes, não tem relação com o domicílio ou residência das partes e nem mesmo com as obrigações assumidas pelo devedor, situação que configura prática abusiva e autoriza a declinação da competência por iniciativa do Juízo singular, diante da ineficácia do dispositivo convencional.
6. Conflito admitido e desacolhido. 6.1. Declarada a competência do Juízo suscitante (1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia).